Tribunal: TJSP
Processo: 1052026-62.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

TAXA SELIC
- Pretensão de substituição do índice aplicado pela Taxa Selic de forma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

TAXA SELIC
- Pretensão de substituição do índice aplicado pela Taxa Selic de forma composta – Cabimento – Necessidade de aplicação da Taxa Selic, subtraindo-se o índice do IPCA, para a incidência dos juros, que serão computados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, que incidirá desde o ajuizamento da ação, nos termos da Lei 6899/81:

- Conforme artigo 406 do CC, com redação dada pela 14.905/24 para a incidência dos juros, deverá ser aplicada a Taxa Selic, subtraindo-se o índice do IPCA, que serão computados a partir da citação. A correção monetária será pelo IPCA, que incidirá desde o ajuizamento da ação, nos termos da Lei 6899/81.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.